Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-56.2024.8.26.0368
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PRETENSA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL E DE ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Suposto termo de aditamento de contrato de concessão de serviço de saneamento básico à SABESP. Autor popular que não indicou nenhum ato lesivo concreto a ser anulado, tendo se limitado a alegar prováveis prejuízos decorrentes de possíveis alterações no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PRETENSA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL E DE ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Suposto termo de aditamento de contrato de concessão de serviço de saneamento básico à SABESP. Autor popular que não indicou nenhum ato lesivo concreto a ser anulado, tendo se limitado a alegar prováveis prejuízos decorrentes de possíveis alterações no contrato de concessão. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 67.880/2023 e de suposto ato de adesão do Município de Monte Alto, sem a devida autorização legislativa. Inadequação da via eleita e falta de interesse de agir incontestes. Sentença que indeferiu a petição inicial, com base nos arts. 330, III e 485, I, ambos do CPC, mantida.

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDOS.